Tribunal: TJMT
Processo: 0011508-49.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011508-49.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JANIANO LISBOA GAIVA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

0011508-49.2017.8.11.0006

Parte recorrente (s): ANTONIO JANIANO LISBOA GAIVA.

Parte recorrida(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E PORTE DE DROGAS – CARATERIZAÇÃO DOS DELITOS CAPITULADOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – PORTE DE DROGAS – QUANTIDADE INEXPRESSIVA – CARACTERISTICA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

O crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tem por característica a inexpressividade de substancia entorpecente apreendida, o que inviabiliza a aplicação do principio da insignificância penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado contra sentença que cível contra sentença que reconheceu o concurso material dos crimes previstos nos artigos 28 da Lei de Drogas e artigo 147 do Código Penal, condenando a parte recorrente à pena de 2 (dois) meses de detenção e pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Defende a ausência de provas quanto ao fato delituoso praticado.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, o conjunto probatório revela que tanto na fase policial, quanto judicial, se observa a coerência das narrativas fáticas registradas nos autos, evidenciando a prática delitiva imputada à parte recorrente, bem como os depoimentos testemunhais contidos nos autos.

Ainda nesta senda, considerando que da análise dos antecedentes criminais, o réu possui diversas passagens criminais de naturezas diversas, portanto, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, inclusive, ante o grau de reprovabilidade das condutas e vida pregressa do réu, entendo pela manutenção da sanção imposta ao apelante, não cabendo substituição da sanção aplicada.

No que diz respeito ao crime de porte de drogas, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, por ser característica própria do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não afasta a tipicidade material da conduta.” (STJ, AgRg no RHC no 68.686/MS).

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023